Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-52.2016.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001351-52.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Administração judicial, Do Juiz]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 10.896.292/0001-46 (IMPETRANTE), INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II - CNPJ: 13.344.834/0001-66 (IMPETRANTE), PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 09.613.226/0001-32 (IMPETRANTE), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ DE MT (IMPETRADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CRÉDITO FUNDADA NO ARTIGO 19, § 1.º, DA LEI 11.101/2005 – CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE RITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA.

1 -

É
pacífico no ordenamento quanto ao cabimento do Agravo de Instrumento em virtude de decisão interlocutória proferida no âmbito de procedimento recuperação judicial e nas ações correlatas, como é o caso da
Ação de Exclusão de Crédito fundada no artigo 19, § 1.º, da Lei 11.101/2005
, à luz do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

2 - Aplica-se ao caso concreto o Verbete da Súmula 267 do STF: "
não cabe
mandado de segurança
contra ato judicial passível de recurso ou correição
", pois contra decisão judicial que determinou a quebra do sigilo bancário das Recuperandas e indeferiu o pedido de desentranhamento das provas emprestadas cabia Recurso de Agravo de Instrumento. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1001351-52.2016.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela
INCENTIVO MULTISETORIAL I – Fundo De Investimento em Direitos Creditórios
, pela
INCENTIVO MULTISETORIAL II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
e por
PIATÃ
-
Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado
, todos representados pela
Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A
., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Exclusão de Crédito nº 025186-94.2015.8.11.0041 proposta pelo administrador judicial
Flaviano Kleber Taques Figueiredo
, em figuram como recuperandas as empresas
Grupal Agroindustrial S.A., Grupal Corretora de Mercadorias Ltda., Tahum Comércio, Transporte & Exportação Ltda., Padrão Agroindustrial Ltda. e a Empresa Matogrossense de Agronegócios Ltda
.

À luz do artigo 19 da Lei 11.101/05, diante da presença de fortes indícios de fraude/simulação na cessão de créditos feitos pelas Recuperandas em favor das Impetrantes, o administrador judicial
Flaviano Taques
pugnou pela apuração da origem, destinação e legalidade de todos os recursos financeiros disponibilizados pelos Fundos de Investimento (Impetrantes) à
Grupal

e Outros
, por meio dos Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio n. 001/2011, 003/2012, 004/2012, 005/2012, 001/2013, 002/2013 e 003/2013 (CDCA’s).

Prossegue a narrativa inicial dizendo que, em 21/03/2016, logo depois de apresentada a contestação, a Autoridade Impetrada determinou a quebra do sigilo bancário das contas vinculadas aos empréstimos decorrentes dos Certificados de Direitos Creditórios acima listados.

Inconformadas, as Impetrantes aduzem ofensa ao devido processo legal, eis que a decisão foi proferida sem o prévio saneamento e organização do processo, à luz do art. 357 do CPC vigente, deixando de analisar as preliminares arguidas na contestação da Ação de Exclusão de Crédito.

Asseveraram que a Autoridade Impetrada, ainda, admitiu a prova oral produzida na Ação de Recuperação Judicial nº 0050992-05.2013.8.11.0041 ajuizada pela
Grupal Agroindustrial S.A. e Outras
, cuja pauta oficial não se relacionava com os Fundos de Investimento, mas ainda assim, foram abordados os empréstimos oriundos dos CDCA’s sem a presença dos Impetrantes, o que tornaria tal prova ilegal em reforço à ofensa do contraditório e da ampla defesa.

Prosseguem aduzindo que, em decisão unitária, a Autoridade Impetrada indeferiu o pedido de desentranhamento da prova emprestada (Termo de Audiência) e do retorno dos autos à fase de saneamento, sendo esta a decisão acoimada de abusiva e ilegal.

Ao final, pugnaram pela concessão da segurança para que a Autoridade Impetrada promova o saneamento do processo e desentranhe a prova emprestada; alternativamente, pediram para que se realize nova audiência na Ação nº 025186-94.2015.8.11.0041, a fim de tomar o depoimento de um representante dos Fundos de Investimentos.

A liminar foi indeferida no ID 100391.

O
mandamus
foi distribuído à relatoria da Desembargadora
Helena Maria Bezerra
, membro da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Em 26/01/2021, foi declarada a incompetência do Órgão Colegiado, vindo-me os autos conclusos.

As informações foram apresentadas no ID 141033.

No ID 443161, as Impetrantes
INCENTIVO MULTISETORIAL I e II
compareceram nos autos informando a revogação dos poderes outorgados ao escritório
Chiarottino & Nicoletti Sociedade de Advogados
, e a constituição de novos patronos do escritório
Costa Augusto Sociedade de Advogados
, os quais pugnaram pela desistência do
mandamus
, alegando que os antigos patronos propuseram esta ação “
apenas para tentar esconder desvio fraudulento como já noticiado na Ação de Exclusão de Créditos
”. E, caso não seja homologada a desistência, pugnaram para que a ordem seja denegada.

No ID 1623537, o Impetrante
PIATÃ
reiterou a informação de que foram revogados os poderes outorgados ao escritório
Chiarottino & Nicoletti Sociedade De Advogados
, com a constituição do escritório
Cescon Barrieu
. Na sequência, apresentaram pedido de desistência da ação (ID 2135542).

A Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer em 11/10/2016, o qual foi ratificado no ID 77479967, manifestando-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021